Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705281-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON COSTA JALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. BEM DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude da coisa. 2. Não ficando demonstrado o desconhecimento da procedência criminosa da res furtiva, não merece guarida o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa. 3. Aplica-se a causa de aumento prevista no § 6o do art. 180 do CP, quando se trata de bens do patrimônio de empresa concessionária de serviços públicos, como no caso dos autos em que o réu foi preso em flagrante na posse de cabos de internet e telefonia furtados da empresa OI/SA. 4. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 180, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Embora a defesa sustente que o réu não sabia que os cabos de cobre seriam de propriedade da empresa OI/SA e que teriam sido anteriormente furtados, o conjunto probatório torna certa a autoria. Conforme se extrai das provas constantes dos autos, MARCIO ANTÔNIO, testemunha ouvida na qualidade de preposto da empresa-vítima, informou que recebeu a notícia do crime e foi fazer inspeção na região, quando observou uma fumaça preta - característica da queima de cabos. Ao chegar local, se deparou com os dois acusados (Wellington e Luana) manuseando os produtos furtados. De outro lado, o policial civil que prendeu WELLINGTON e LUANA em flagrante esclareceu que os réus estavam na posse dos cabos de internet e telefonia, produtos de crime, e, embora tenham alegado ter recebido os cabos de um caminhão para serem queimados, não apresentaram qualquer documento que comprovasse a origem legítima do material. (...) Em relação ao pedido de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, ao argumento de que o réu não sabia da origem ilícita dos cabos, tal versão não encontra apoio nos autos, pois a assertiva do desconhecimento da procedência criminosa da res não ficou suficientemente demonstrada em confronto com o contexto probatório. As provas são robustas para a caracterização do elemento subjetivo do dolo na conduta ilícita praticada” (ID 59855610). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.347.187/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.585.237, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/05/2024. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003